Tribunal: TJMT
Processo: 1007238-46.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Vistos, etc...
Compulsando os autos e analisando as provas produzias, verifico que a liminar no presente Agravo de Instrumento fora indeferida pelo Des. José Zuquim Nogueira, nos seguintes termos:
Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, em face de decisão proferida nos autos da Ação Ordinária que indeferiu o pedido de tutela antecipada, em que a autora objetiva ver revertida a sua aposentadoria por invalidez ao retorno da sua atividade na função e de acordo com o quadro de vencimentos do cargo para o qual foi habilitada em concurso público.
O indeferimento da liminar se impõe.
A uma, porque conforme mencionado pelo Magistrado Singular, não há, na hipótese, a presença do periculum in mora, já que a autora, ora agravante, encontra-se aposentada, recebendo seus proventos, com base em um laudo pericial realizado administrativamente.
A duas, porque, para a desconstituição do que fora aferido no laudo mencionado, faz-se necessário a dilação probatória, que ocorrerá na instrução do feito.
Dessa forma, a princípio, não verifico os requisitos essenciais a concessão do efeito ativo ao presente recurso.
Isso posto, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Após o indeferimento da liminar e tramitação do feito, sobreveio decisão pelo Juiz de Direito Convocado, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, que assim determinou:
Em acompanhamento processual dos autos no juízo de 1o Grau, verifica-se que o magistrado a quo remeteu os autos ao Juizado Especial Cível.
Nessas circunstâncias, remetam-se os autos a Turma Recursal.
Intime-se. Cumpra-se.
O corre que ao analisar os autos de origem, se verifica que após o declínio de competência mencionado, o Juiz de Direito do Juizado da Fazenda Pública suscitou conflito negativo de competência e ao apreciar, prima facie, o conflito o Des. Márcio Vidal fixou provisoriamente a Competência do Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop para se pronunciar sobre situações urgentes:
Feitas essas considerações, recebo o presente Conflito de Competência, e, desde já, determino o processamento do conflito e designo o Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência, a teor do que dispõem os artigos 955, do CPC, e 205, do RITJ/MT.
Em consulta aos autos principais, o mesmo fora suspenso para aguardar o julgamento do conflito de competência:
Vistos etc.
I – Em análise detida dos autos, verifica-se que a presente ação está em processamento de CONFLITO de COMPETÊNCIA, e apenas foi permitido a este Juízo “resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência”.
II - Assim, considerando que não há petitório nos autos neste sentido, DETERMINO que os AUTOS permaneçam em CARTÓRIO aguardando DECISÃO FINAL do referido Conflito de Competência.
III – Oportunamente, CONCLUSO.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
Isto posto, DETERMINO a retirada do feito da pauta de julgamento e a sua suspensão até julgamento daquele conflito a fim de se estabelecer qual a competência para processar e julgar o feito e, consequentemente, delimitar qual a competência para julgamento do presente recurso.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora